Tribunal: STF
Processo: RHC 263522
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Condenação. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Geraldino José dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.012.357/ES (evento 34).



    O paciente foi condenado à pena de 23 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal (evento 11).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de lastro probatório suficiente para fundamentar o decreto condenatório. Argumenta que não houve comprovação da materialidade delitiva, visto que nenhuma substância foi apreendida em posse do recorrente, tampouco existe laudo definitivo acerca das substâncias apreendidas. Alega que não houve exame toxicológico e que não restou comprovado o animus associativo por parte dos envolvidos. Requer a absolvição do recorrente dos delitos que lhe foram imputados.



    O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (evento 64).



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 32):



“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO EM HABEAS CORPUS. AGRAVO IMPROVIDO. 



I. CASO EM EXAME 



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor do agravante, que pretendia a absolvição pelo crime de tráfico de drogas, alegando ausência de laudo toxicológico e comprovação de materialidade delitiva, além de ausência de fundamentação da condenação e falta de comprovação de estabilidade e permanência para o crime do art. 35, caput, da Lei de Drogas. 



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de pedido em habeas corpus já analisado e decidido, sem a apresentação de novas circunstâncias que justifiquem nova análise. 



III. RAZÕES DE DECIDIR 



3. Não se admite a reiteração de pedido formulado em anterior impetração, quando há identidade de partes e da causa de pedir, constituindo óbice ao seu conhecimento. 



IV. DISPOSITIVO E TESE 



4. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "Não se admite a reiteração de pedido em habeas corpus já analisado e decidido, sem a apresentação de novas circunstâncias que justifiquem nova análise".”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    A autoridade coatora negou provimento ao agravo regimental no HC 1.012.357/ES, por considerar tratar-se de mera reiteração de pedido já formulado anteriormente. Ressaltou que “o presente habeas corpus, distribuído em 16/6/2025, constitui mera reiteração do pedido formulado no HC n. 838.608/ES, de minha relatoria, não conhecido em 5/10/2023, isso porque há identidade de partes e da causa de pedir, impugnando os dois feitos o mesmo acórdão (APELAÇÃO CRIMINAL N. 0017529-30.2016.8.08.0048), o que constitui óbice ao seu conhecimento.”



    Constata-se, portanto, que o acórdão impugnado não apreciou a questão posta nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ademais, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da inadmissibilidade de impetração de habeas corpus enquanto mera reiteração de impetração anterior. Nesse sentido, “a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior. No caso, o presente habeas corpus constitui reiteração dos argumentos constantes do RHC 234.166/SP, também de minha relatoria, a revelar idênticos os elementos individualizadores de ambas as impetrações” (HC 234.708-AgR, Re. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “O entendimento do STF é no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que não resta alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração dos HCs 224.108, 224.217 e HC 225.299, todos indeferidos” (HC 225.495, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023). Cito ainda: HC 235.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe de 01.03.2024; e HC 215.868-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente